Tribunal: TJDFT
Processo: 0716376-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO ALEGADAMENTE FEITO A MAIOR. NÃO CABIMENTO. OFENSA A COISA JULGADA.
1. É correta decisão que indefere a devolução de valor que o executado entende ter pago a mais ao exequente, quando já houve o trânsito em julgado da sentença, o levantamento do valor pela parte exequente de boa-fé e não restou demonstrada a existência de excesso no pagamento.
2. Tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença de extinção, não há que se falar em sua alteração, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Agravo de instrumento não provido.